Tribunal: TJPA
Processo: 0019952-71.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019952-71.2014.8.14.0401

APELANTE: WLISSES SILVA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA), QUANTIDADE (27,305G) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
INALTERADO. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO, QUAL SEJA, 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA E O VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade (27,305g) e natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

4.
In casu
, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, já que inalterado o
quantum
da reprimenda.

5. Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação e o juiz respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa já foi fixado no patamar mínimo previsto na lei para o crime de tráfico, ou seja, 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Quanto à questão econômica do réu, o apelante não logrou êxito em comprovar que ele é pobre, na forma da lei.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wlisses Silva de Carvalho
(nascido em
05/04/1982
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/05/2021
, ID 6665948 a ID 6665949 – págs. 203/209, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6665923 – págs. 105/107) que, no dia
15/10/2014
, por volta das 11h30min., os policiais militares
Evandro do Carmo Mendes Costa
,
Joel Lima da Silva
e
Luis Nazareno Pereira da Silva
realizavam
ronda
pelo bairro da Cabanagem quando
viram o denunciado Wlisses Silva de Carvalho jogar no chão um saco plástico assim que avistou a viatura da polícia
. Os policiais abordaram o denunciado e revistaram ele e o saco plástico que havia sido jogado no chão, onde
foram encontradas 25 (vinte e cinco) petecas da droga conhecida vulgarmente como pasta de cocaína
. Diante dos fatos, toda a substância encontrada fora apreendida e o denunciado foi conduzido até a Seccional Urbana do Comércio.

Em
razões recursais
(ID 6665951 a ID 6665953 – págs. 219/228), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, informando que a única prova acostada aos autos (
depoimentos dos policiais militares
) é frágil, não tendo sido feita nenhuma investigação séria, apenas uma
abordagem de rotina
, logo não se pode manter a condenação com base em
meras suposições
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, procedendo-se a imediata
readequação do regime prisional para o menos gravoso
. Clama também pela
revisão da pena de multa
, com a sua
fixação no mínimo legal
, diante da situação econômica do réu que não é favorável.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6665953 a ID 6665955 – págs. 230/238), o Promotor de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação,
não há como não se reconhecer que o apelante não se dedica às atividades criminosas
, vez que utiliza do tráfico como
meio de sua subsistência
, dada a quantidade demasiadamente excessiva de drogas (cocaína), a qual, por sua natureza, gera uma grande lesividade psíquica e física no ser humano, em decorrência de sua potencialidade.
A pena de multa não deve ser alterada
, vez que fixada no patamar acertado, ou seja,
no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como
não deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena
.

Pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7615175 – págs. 244/250).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6665905 a ID 6665906 – págs. 07/11), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6665908 – págs. 23/24), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6665908 – pág. 25), pelo
Laudo nº 2014.01.000466-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 6665909 – pág. 29) e pelo
Laudo nº 2014.01.000512-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 6665944 – pág. 185), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

O acusado
Wlisses Silva de Carvalho
afirmou na
polícia
(ID 6665906 – pág. 10) que: “(...) pretendia vender cada “peteca” da referida droga pela pequena importância em dinheiro de R$5,00 (cinco reais), a fim de obter vantagem financeira para pagar suas contas de aluguel, água e luz, além de comprar alimentos e pagar por outras despesas necessárias (...)”. Em
juízo
,
o réu foi considerado revel
, conforme
Termo de Audiência
, ID 6665930 – pág. 137.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
Luis Nazareno Pereira da Silva
,
policial militar
, relatou em
juízo
que a ocorrência se deu no bairro da Cabanagem; que quando o denunciado avistou a viatura, logo em seguida jogou um saco plástico no chão que levava consigo; que, diante desta atitude, se deslocaram para averiguar do que se tratavam, oportunidade em que o referido material foi revistado e que continha uma certa quantidade de drogas em seu interior; que as drogas estavam acondicionadas em pequenos sacos plásticos, bem como que a detenção ocorreu pela manhã, por volta das 11:00 ou 11:30 horas.

Já a testemunha
Evandro do Carmo Mendes Costa
,
policial militar
, em sede
policial
(ID 6665905 – pág. 07), informou: “(...) que acabou flagrando o indiciado, o qual portava 25 (vinte e cinco) “petecas” confeccionadas em pedaços de plástico e linha, ambos de cor preta, cada um contendo pequena quantidade de substância pastosa do tipo pasta de cocaína, que estavam acondicionadas em um saco plástico translúcido, tendo este sido rapidamente jogado no chão da citada rua pelo indiciado Wlisses, em um área de mato, em função do mesmo ter notado a aproximação da viatura policial na qual o declarante e sua guarnição se encontravam. (...)”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) em poder de Wlisses, dentro de um saco plástico que o acusado jogou rapidamente no chão ao avistar a viatura da polícia, droga esta que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente (
25 embalagens confeccionadas com pedaços de plástico na cor preta, todas contendo substância pastosa amarelada, pesando no total 27,305g – vinte e sete gramas e trezentos e cinco miligramas
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado e da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Readequação do regime prisional para o menos gravoso.

A defesa pleiteia que
seja reconhecida a causa
de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, ante a
primariedade
e
bons antecedentes
do apelante, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
o histórico criminal do réu aliado com o contexto em que foi apreendida a substância ilícita (natureza, quantidade e acondicionamento da droga), constituem elementos aptos a justificar o afastamento da redutora, pois demonstram que o réu se dedicava com habitualidade às atividades criminosas
.

Na espécie, a juíza sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, aliada à expressiva quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza (cocaína) demonstram que o acusado se dedicava sim à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

STJ:

No caso concreto, conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica à atividade criminosa
.

No que se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena
, deve ser mantido o
regime

inicial semiaberto
, uma vez que,
inalterado o quantitativo da pena imposta, não há qualquer motivo que justifique a sua modificação
.

3. Da revisão da pena de multa.

Segundo a defesa, o juízo de 1º grau condenou o acusado ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
. Assim, clama pela
revisão da pena de multa, com a fixação no mínimo legal
, por ser o
acusado hipossuficiente
sob o aspecto financeiro
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa já foi fixado no patamar mínimo previsto na lei para o crime de tráfico
, ou seja,
500 (quinhentos) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Quanto à
questão econômica do réu
,
o apelante não logrou êxito em comprovar que ele é pobre, na forma da lei
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena de multa imposta ao réu
, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022